Tribunal: TJMT
Processo: 1002041-38.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002041-38.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDINETE FERREIRA PIRES - CPF: 412.082.181-15 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de comprovação da incapacidade laboral ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.°: 1002041-38.2017.811.0003

PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: EDINETE FERREIRA PIRES

APELADO(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
EDINETE FERREIRA PIRES
contra a sentença proferida pelo juízo da
1
a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Rondonópolis
que, nos autos n.°
1002041-38.2017.811.0003
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID.
6067258
):

“
VISTO.

EDINETE FERREIRA PIRES ajuizou ação de restabelecimento de benefício previdenciário de auxílio doença c/c pedido de aposentadoria por invalidez em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, aduzindo, em síntese, que é segurada da Previdência Social por ter contribuído na qualidade de empregada.

Alegou que, em 13 de fevereiro de 2016, sofreu um acidente de trabalho que lhe causou fratura no tornozelo, tendo-lhe sido concedido o benefício de auxílio doença por acidente de trabalho no 6013.537.659-8, no período de maio/2016 a novembro/2016, quando o benefício foi cessado pela autarquia.

Sustentou que, apesar da alta do INSS, ainda se encontra incapacitada para o trabalho, mesmo porque os sintomas persistentes e incidentes da doença a impedem de exercer atividades profissionais.

Assim, requereu a concessão de tutela antecipada para que o requerido restabeleça o benefício do auxílio doença. No mérito, pugnou pela conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (fls. 27/29 do PDF).

Citado, o INSS deixou transcorrer o prazo sem apresentar contestação (certidão de fls. 30 do PDF).

Realizada perícia médica, o laudo foi juntado às fls. 88/89 do PDF.

Intimada, a parte autora impugnou o laudo ao argumento de que destoa dos laudos e atestados médicos juntados nos autos (fls. 90/95).

O INSS, por sua vez, tomou ciência do laudo, mas não se manifestou (fls. 96 do PDF).

É o relatório.

Decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

Ainda sobre as provas existentes nos autos, saliento ser desnecessária a elaboração de nova perícia médica, uma vez que o laudo pericial de fls. 88/89 do PDF se mostra suficiente para o deslinde da causa.

Pelo exame dos autos, anoto que a autora busca, inicialmente, a condenação do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social para o fim de ser restabelecido o pagamento do benefício auxílio doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, sob a alegação de que estaria incapacitada para o trabalho em razão das sequelas físicas advindas de acidente de trabalho.

O benefício de auxílio doença pretendido está disciplinado no Art. 59 da Lei 8.213/91, que garante sua concessão ao segurado que esteja incapacitado para o trabalho ou para a sua atividades habituais por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado o período de carência respectivo, equivalente a doze contribuições mensais, verbis:

“Art. 59. O auxílio doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

Em conformidade, ainda, com a redação expressa do artigo 42 da Lei no 8.213/91, para a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez é necessário que o segurado seja, depois de cumprido o período de carência, quando for o caso, incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de trabalho que lhe garanta a subsistência.

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Sopesando os elementos de prova acostados aos autos, convenci-me de que a autora não preenche os requisitos para a aposentadoria por invalidez ou para o auxílio doença acidentário.

Com efeito, o exame pericial realizado pelo médico Marcos José Pieroni,

em abril de 2018, sob o crivo do contraditório, apontou que a autora sofreu fratura de joelho esquerdo, tratada de forma conservadora com imobilização gessada. A fratura se encontra consolidada. O tratamento há tempos foi concluído (quesitos 1 e 2 de fls. 89 do PDF).

Segundo o expert, das fraturas de tornozelo essa é a mais simples, não necessitando de intervenção cirúrgica. Esse tipo de fratura consolidada em torno de 6 semanas e com tratamento fisioterápico em 3 meses, o processo está definido a não ser que haja complicações (itens 4 e 6 do PDF).

O perito concluiu que: a paciente permaneceu alguns meses incapacitada, porém, hoje não há incapacidade, visto que a mesma está trabalhando em serviços gerais (item 5 de fls. 89 do PDF).

Observo, ainda, que, no contexto probatório dos autos, a perícia médica judicial, elaborada por profissional hábil e isenta, apresenta-se como o elemento de prova mais concreto para o desate dos pontos controvertidos.

Assim, na esteira destas conclusões, entendo que a demandante não tem direito à percepção de auxílio doença ou à aposentadoria por invalidez, porquanto não houve a demonstração da incapacidade total para o trabalho. Pelo contrário, no laudo da perícia médica consta que a sequela de fratura no tornozelo causou debilidade funcional por um determinado tempo, mas não tornou a autora incapacitada para o trabalho, inclusive, exerce atualmente atividade remunerada (faxineira e serviços gerais – fls. 88 do PDF).

A despeito da inconformidade da autora com o laudo apresentado, o perito, não negou que a lesão tenha causado debilidade funcional, mas concluiu que a incapacidade permaneceu um determinado tempo após um período de tratamento e que agora, se encontra apta para o trabalho que exerce.

Ressalta-se que o laudo médico particular juntados pela autora é de 2016, próximos da época em que ocorreu o acidente (fls. 25/26), portanto, não é apto para atestar o estado de saúde atual da requerente ou confrontar o resultado da perícia médica realizada em abril de 2018.

Além disso, em razão do caráter temporário do auxílio doença, não há como determinar que a autarquia permaneça pagando o auxílio doença

à autora quando esta reúne condições para exercer atividade que lhe garanta a subsistência, principalmente, quando já se encontra trabalhando, como no caso dos autos.

Assim, justificada a cessação do benefício pela autarquia previdenciária, eis que ausentes os requisitos ensejadores de seu pagamento, em decorrência da recuperação da autora.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO DOENÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INCAPACIDADE LABORAL - INOCORRÊNCIA - PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A CAPACIDADE DO AUTOR - SEGURADO QUE INCLUSIVE VOLTOU A TRABALHAR - DOCUMENTOS JUNTADOS PELO AUTOR QUE ATESTAM SUA INCAPACIDADE - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ - SENTENÇA ESCORREITA - APELO DESPROVIDO. (TJ-PR: Apelação Cível no 8748058 PR 874805-8, Órgão Julgador: 7a Câmara Civel, Relatora: Denise Kruger Pereira, julgamento: 18/09/2012).

Assim, justificada a cessação do benefício pela autarquia previdenciária, eis que ausentes os requisitos ensejadores de seu pagamento, em decorrência da inexistência de incapacidade laboral da autora.

Com essas considerações e com arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados EDINETE FERREIRA PIRES contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

Isenção do pagamento de custas e quaisquer verbas relativas à sucumbência (artigo 129, parágrafo único da Lei no 8.213/91).

Transitada em julgada a sentença, arquivem-se os autos.

Rondonópolis-MT, quarta-feira, 17 de outubro de 2018.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito
” (Grifo nosso)

Em suas razões recursais, a parte Apelante
postula a reforma da r. sentença, afirmando que, ao não conceder o auxílio-doença, o juízo
a quo
deveria ter concedido o benefício de auxílio-acidente, diante da redução da capacidade da segurada.

Assevera que a diminuição do potencial laboral da parte Apelante foi atestada pelo perito, ao declarar que “
A requerente refere dor quando imobilizamos o mesmo. Bom estado geral deambula discretamente claudicante
”.

Por essas razões, apregoa que estão presentes os requisitos necessários para a concessão do benefício de auxílio-acidente,
que deve ser implantado a partir do dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença
(ID.
6067262
)
.

Não fo
ram apresentadas contrarrazões
(ID.
6067265
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do apelo
(ID.
7844937
).

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
EDINETE FERREIRA PIRES
contra a sentença proferida pelo juízo da
1
a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Rondonópolis
que, nos autos n.°
1002041-38.2017.811.0003
, julgou im
procedentes os pedidos iniciais
.

Extrai-se dos autos que a parte Apelante ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA COM CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo (ID.
6067181
):

“
a) Deferimento de tutela antecipada, pois ficou demostrada a verossimilhança da alegação e perigo de dano irreparável;

b) Recebimento e regular processamento do presente feito perante este Douto Juízo Federal;

c) Citação da Ré para, querendo, contestar a presente ação;

d) A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, com fulcro no artigo 98 do código de processo civil, tendo em vista não reunir condições de suportar a custa e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família;

e) Intimação da Ré para que traga aos autos toda a documentação que dispõe para esclarecimento da causa, relativo ao benefício requerido administrativamente;

f) Procedência do pedido, com a consequente condenação da Ré à concessão, em favor da Autora, do benefício auxílio-doença, a partir da data de 11 (onze) de Novembro de 2016 (dois mil e dezesseis), referente ao cessado administrativo em anexo, com pagamento das prestações vencidas e vincendas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios legais (art. 406, CC/02), contados da citação até a data do efetivo pagamento (art. 405, CC/02) e a posterior conversão em aposentadoria por invalidez;

g) condenação da Ré aos ônus sucumbências, com fixação de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação;

h) requerer a concessão da prioridade no trâmite processual, constando-se tal benefício na capa dos autos.
”

De acordo com o
narrado na exordial,
a segurada sofreu acidente de trabalho em 13.02.2016 (CAT de ID. 6067188)
, que ocasionou
“
entorse de tornozelo esquerdo com fratura do maléolo lateral
”
(CID10 S42.3), fundamento pelo qual percebeu auxílio-doença acidentário até a competência
11.11.2016
(ID.
6067189
), quando foi cessado pela autarquia previdenciária, mesmo com a redução da sua capacidade laborativa pelas sequelas do infortúnio.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, concluindo o expert que não foi constatada
incapacidade
da parte Apelante (ID.
6067253
).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito,
concluiu pelo não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez,
pelo que julgou improcedente a ação previdenciária (ID.
6067258
).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial,
não há indicação de que houve redução da capacidade da parte Apelante em decorrência das
consolidadas do acidente (ID.
6067253
):

“(...) O exame físico do local
revela ausência de deformidades, edema ou derrame articular e os movimentos do tornozelo estão presentes.

A requerente refere dor quando mobilizamos o mesmo.

Bom estado geral deambula discretamente claudicante.

(...)

Observações:

Não há em anexo quesitos complementares, tentaremos fazer um apanhado sobre as condições atuais da pericianda em
Conclusão:

1) Analisando a radiografia classificamos a fratura como Weber 1, fratura do tornozelo que não envolve lesões osteo ligamentares e que o tratamento é conservador.

2) A fratura se encontra consolidada, o tratamento há tempos foi concluído

3) Não há outras observações sobre o tratamento, a requerente relata que o mesmo foi feito no Hospital Regional;

4) Das fraturas de tornozelo essa é a mais simples não necessitando de intervenção cirúrgica

5) A paciente permaneceu alguns meses incapacitada, porém hoje não há incapacidade visto que a mesma está trabalhando em serviços gerais.

6) Esse tipo de fratura consolidada em torno de 6 semanas e com tratamento fisioterápico em 3 meses o processo está definido a não ser que haja complicações

7) A perícia deu atenção ao quadro clínico atual da requerente, no seu histórico, queixas e avaliação da radiografia realizada no período do acidente.”

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte Apelante habitualmente exercia, pois como destacou o
expert
,
a segurada permaneceu alguns meses incapacidades, porém atualmente não há incapacidade,
encontrando-se, inclusive, trabalhando em serviços gerais
.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.

De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar

mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso)

Desse modo, nada obstante a
segurad
a
apresentar sequela de acidente, não há repercussão na sua atividade laborativa, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos ao deferimento do benefício previdenciário.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022